Tribunal: STF
Processo: Inq 2277
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-24
Data de publicação: 2006-05-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - PRERROGATIVA DE FORO - AFASTAMENTO DO CARGO -
JULGAMENTO INICIADO - CESSAÇÃO. Deixando o detentor da prerrogativa
de foro o cargo que a motivou, cessa a competência do Tribunal, não
influenciando o fato de o julgamento já ter iniciado